Tribunal: TJPA
Processo: 0803522-77.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803522-77.2024.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, A. D. A. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803522-77.2024.8.14.0201
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve, integralmente, sentença que determinou ao ente público o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, com imposição de medidas de efetivação como bloqueio de verbas públicas, multa por ato atentatório à dignidade da justiça e remessa de peças ao Ministério Público. O agravante sustenta afronta ao regime de precatórios, à legalidade orçamentária e ao devido processo legal, bem como indevida ameaça de responsabilização dos gestores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível o bloqueio de verbas públicas para efetivar decisão judicial em matéria de saúde, mesmo diante da alegação de ofensa ao regime de precatórios; (ii) verificar se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser aplicada cumulativamente com astreintes; (iii) apurar se houve violação ao devido processo legal com a remessa de peças ao Ministério Público; (iv) aferir se a ausência de orçamentos ou documentos administrativos impede o uso de medidas coercitivas; e (v) examinar se o agravo interno impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos anteriormente rejeitados, o que autoriza seu não conhecimento à luz do art. 1.021, §1º, do CPC.

O bloqueio judicial de verbas públicas, embora excepcional, é admissível quando frustradas as tentativas de cumprimento espontâneo de obrigação de fazer em matéria de saúde, não incidindo o regime constitucional de precatórios, por não se tratar de pagamento de dívida, mas de medida instrumental à efetivação de direito fundamental, conforme precedentes do STJ.

A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível diante da resistência reiterada e injustificada ao cumprimento de ordem judicial, podendo ser cumulada com as astreintes previstas nos arts. 536 e 537 do CPC, em razão das distintas naturezas jurídicas das penalidades.

A remessa de peças ao Ministério Público decorre de dever legal do magistrado, nos termos do art. 40 do CPP e do art. 27 da Lei nº 8.429/92, não implicando responsabilização automática do gestor nem configurando abuso de autoridade.

A ausência de três orçamentos ou de laudo médico recente não impede a adoção de medidas coercitivas quando demonstrada a urgência e a ineficácia do cumprimento voluntário, sendo esses requisitos administrativos meramente orientadores da política pública, sem o condão de obstar a tutela jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
É admissível o bloqueio judicial de verbas públicas para efetivar obrigação de fazer em matéria de saúde, desde que frustradas as tentativas de cumprimento voluntário, não se aplicando o regime de precatórios.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser cumulada com a multa coercitiva diária (astreintes), desde que configurado o descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial.
A remessa de peças ao Ministério Público com base em indícios de ilícito é ato vinculado do juiz, que não configura responsabilização automática nem abuso de autoridade.
Requisitos administrativos, como apresentação de três orçamentos, não impedem a adoção de medidas executivas quando comprovado o risco à saúde e a ineficácia de alternativas menos gravosas.
O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada é inadmissível, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 77, §§ 2º e 4º; 297; 536; 537; 1.021, §1º; CPP, art. 40; Lei 8.429/1992, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1069810/RS; STJ, REsp 1474665/RS; STJ, REsp 840.912/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 15.02.2007; STJ, AgRg no REsp 935.083/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.08.2007; STJ, REsp 1.815.621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.09.2021.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos dessa fundamentação.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática agravada impôs obrigações ao Estado que extrapolam os limites da legalidade e da razoabilidade, ao determinar medidas sancionatórias como bloqueio de verbas públicas, multa por ato atentatório à dignidade da justiça e responsabilizações por eventuais crimes de desobediência ou atos de improbidade administrativa.

Sustenta, inicialmente, a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, por entender que tal medida afronta o sistema constitucional de precatórios (art. 100 da CF), além de violar o devido processo legal e o princípio da legalidade orçamentária. Aponta ausência de comprovação da ineficácia de outros meios executivos e de apresentação de três orçamentos ou solicitação médica atualizada, como exigido por enunciados do CNJ e normas administrativas da saúde pública. Acrescenta que o bloqueio direto de recursos compromete a gestão fiscal e financeira do Estado, sendo medida subsidiária e excepcional que demanda fundamentação específica.

Prossegue sustentando que a imposição de sanções como responsabilização do gestor público por improbidade administrativa ou crime de desobediência judicial configura indevida ameaça institucional, pois, no exercício regular de suas funções, o agente público atua vinculado aos princípios da legalidade e responsabilidade fiscal. Cita jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que o crime de desobediência não se aplica a agentes públicos no exercício de suas atribuições. Destaca, ainda, que tais responsabilizações são incompatíveis com os princípios constitucionais da administração pública, em especial o da legalidade, e violam a sistemática do devido processo legal administrativo e judicial.

O agravante aduz, por fim, que a manutenção da decisão agravada compromete a regularidade da Administração Pública, gerando risco de responsabilização indevida dos gestores e comprometimento das políticas públicas, em afronta à eficiência e planejamento estatal, requerendo, portanto, a reforma da decisão agravada.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar as determinações de bloqueio de verbas públicas e quaisquer imputações de responsabilização por improbidade administrativa ou outras sanções contra os gestores públicos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID nº 28443265), no qual suscitou a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC, apontando que o recurso limita-se a reproduzir os argumentos anteriormente lançados na apelação. Argumenta que o agravante não enfrentou os fundamentos da decisão monocrática, sendo defeso ao recorrente reiterar teses dissociadas da motivação adotada na decisão agravada.

Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a legitimidade da decisão agravada, que observou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da efetividade do direito fundamental à saúde. Reforça que a responsabilidade pela prestação do serviço é solidária entre os entes federativos, e que o bloqueio judicial de verbas, embora excepcional, é cabível em situações de descumprimento reiterado, como no caso concreto, em que o Estado persistiu em descumprir determinação judicial, mesmo após sucessivas advertências.

Argumenta ainda que não houve condenação do gestor público por improbidade, mas apenas remessa de peças ao Ministério Público, em estrito cumprimento ao art. 40 do CPP e art. 27 da Lei nº 8.429/92, o que não configura abuso de autoridade nem implica responsabilização automática.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado, com o objetivo de manter a decisão monocrática que negou provimento ao apelo e preservou as medidas de efetivação já determinadas. O agravante reedita teses já refutadas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que, além de autorizar o próprio não conhecimento do reclamo pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, reforça a higidez dos fundamentos então adotados pela Relatoria.

O próprio parecer ministerial de 2º grau registra a repetição de argumentos, apontando a ausência de enfrentamento específico e destacando que as razões do agravo interno se limitam a replicar a apelação, especialmente quanto ao bloqueio de verbas, à alegada responsabilização do gestor e à inexistência de motivos para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse mesmo sentido, as contrarrazões ministeriais realçam, de forma expressa, a deficiência dialética da insurgência interna, à luz do art. 1.021, § 1º, do CPC .

No mérito, as alegações não merecem guarida.

Em primeiro lugar, quanto ao bloqueio judicial de verbas, a decisão monocrática é clara ao reconhecer o caráter excepcional da medida, mas também às hipóteses em que a tutela de urgência é continuamente desobedecida, impondo-se a adoção de meios executivos eficazes para resguardar direito fundamental do beneficiário.

De modo expresso, consignou-se que o bloqueio, no caso, não se destina ao pagamento de dívida em regime de precatórios, mas à efetivação de um direito fundamental à saúde diante de risco concreto à vida e à integridade do jurisdicionado, diante da ausência de adimplemento voluntário pelo ente público.

A mesma decisão detalha que, por essa razão, o bloqueio — ainda que excepcional — está autorizado quando restarem frustradas as tentativas de cumprimento espontâneo, como se verificou nos autos . A invocação genérica do art. 100 da Constituição e do regime de precatórios não se sustenta, justamente porque não se trata de satisfação de crédito fazendário, mas de instrumentalização de tutela de urgência em obrigação de fazer, amparada, ademais, pelas regras executivas do CPC (v.g., arts. 297, 536 e 537). A própria fundamentação monocrática assinala que as astreintes e os meios executivos devem ser suficientes para desestimular o inadimplemento, podendo a multa do art. 537 do CPC ser ajustada conforme a suficiência da medida, sem prejuízo de outros mecanismos aptos à efetivação do comando judicial.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O STJ, reiteradamente, já decidiu:

"Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação." REsp 1069810/RS

"Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros." Resp 1474665/RS.

ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – CABIMENTO – ART. 461, § 5º, E ART. 461-A DO CPC – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A negativa de fornecimento de um medicamento de uso imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per se, viola direitos indisponíveis, pois vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 2. O bloqueio da conta bancária da Fazenda Pública possui características semelhantes ao seqüestro e encontra respaldo no art. 461, § 5º, do CPC, uma vez tratar-se não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da tutela específica. 3. O direito à saúde deve prevalecer sobre o princípio da impenhorabilidade dos recursos públicos. Nas palavras do Min. Teori Albino Zavascki, pode-se ter por legítima, ante a omissão do agente estatal responsável pelo fornecimento do medicamento, a determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito prevalente. (REsp 840.912/RS, Primeira Turma, julgado em 15.2.2007, DJ 23.4.2007) 4. Não há que se sujeitar os valores deferidos em antecipação de tutela ao regime de precatórios, pois seria o mesmo que negar a possibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando o Supremo Tribunal Federal apenas resguarda as exceções do art. 1º da Lei 9.494/97. Precedente. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 935.083 - RS (2007/0057193-2) MINISTRO HUMBERTO MARTINS Relator. Diário de Justiça da União, Brasília, DF, 15 ago. 2007).

Em segundo lugar, está documentalmente demonstrado que não houve mero atraso pontual, mas resistência reiterada do ente público em cumprir ordem judicial, mesmo após advertência explícita do juízo acerca das consequências legais do descumprimento, inclusive quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão monocrática registra, com todas as letras, que se tratou de resistência sistemática após diversas oportunidades de cumprimento, seguida de advertência expressa e prévia do juízo, suficiente para configurar o elemento volitivo necessário à sanção processual do art. 77 do CPC.

Também se consignou que o Estado, embora devidamente intimado e alertado, permaneceu inerte, em violação à boa-fé e à lealdade processuais, agravando a situação clínica do beneficiário, o que reforça a necessidade e proporcionalidade dos meios de coerção empregados. Nesse contexto probatório, a tese defensiva de que “outros meios menos gravosos” não teriam sido tentados não encontra amparo no caderno processual, pois a própria Relatoria assinalou a persistência do inadimplemento não obstante advertências e oportunidades sucessivas de cumprimento, o que qualifica a medida como excepcional e cabível exatamente na hipótese dos autos.

Em terceiro lugar, a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontra fundamento direto no art. 77, §§ 2º e 4º, do CPC, porquanto sanciona a violação de dever processual de cumprir decisões judiciais e de não criar embaraços à sua efetivação. A decisão monocrática descreve, com base no expediente, a natureza sancionatória da multa do art. 77, § 2º, e a perfeita cumulação com a multa coercitiva diária prevista nos arts. 536 e 537 do CPC, por possuírem finalidades distintas, desde que presentes os pressupostos legais, como aqui demonstrado pelo descumprimento reiterado e injustificado.

O acórdão singular ainda esclarece que a multa do art. 537 do CPC pode ser reduzida, majorada ou excluída a qualquer tempo, conforme a suficiência da medida — o que evidencia controle judicial permanente da proporcionalidade — e que a simples alegação de onerosidade financeira não neutraliza a eficácia do provimento nem autoriza a supressão do instrumento coercitivo eleito pelo juízo, sob pena de esvaziar-se o comando jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se confunde com as astreintes do art. 536 e 537 do CPC, sendo cabível inclusive cumulativamente, quando se verifica o descumprimento reiterado, voluntário e injustificado de ordem judicial. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2º, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1º, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4º, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, §2º, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, §1°, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto docontempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1º, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4º. 8. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.815.621 - SP (2019/0141240-6. RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. JULGADO: 28/09/2021).

Em quarto lugar, quanto à narrativa de suposto “risco de responsabilização do gestor” e de “abuso de autoridade” por decorrência das medidas de efetivação, a própria decisão monocrática esclarece não ter havido qualquer condenação do gestor público, mas apenas a remessa de peças ao Ministério Público para apuração, em estrito cumprimento ao art. 40 do Código de Processo Penal e ao art. 27 da Lei n.º 8.429/1992.

Trata-se de poder-dever legal do magistrado diante de indícios de ilícito, que não implica responsabilização automática nem configura abuso de autoridade. A apuração é atribuída ao Parquet e ao juízo competente, se for o caso, sem qualquer antecipação de juízo condenatório nos autos da ação civil pública de saúde.

A própria decisão reitera que não se fixaram astreintes ou responsabilizações pessoais contra gestores, reforçando a estrita observância do devido processo legal na via adequada. Logo, não procede a tentativa de transformar o regular cumprimento dos arts. 40 do CPP e 27 da Lei 8.429/92 em ato coator contra a Administração, pois a providência é meramente informativa e necessária, sem qualquer sanção automática.

Em quinto lugar, não vinga a tese de que a ausência de “três orçamentos” ou outras exigências administrativas impediria a adoção de bloqueio judicial. Tais requisitos, quando aplicáveis, são parâmetros de racionalização da despesa; não constituem condição de eficácia da tutela jurisdicional nem obstam o emprego de meios executivos quando há reiterado descumprimento e risco concreto à saúde do jurisdicionado.

O que autoriza o bloqueio — de forma excepcional — é a conjugação da urgência do caso e da comprovada ineficácia do adimplemento voluntário, nos termos já reconhecidos na decisão atacada . O regime constitucional de precatórios, por sua vez, não se aplica porque, como bem assentado, não há satisfação de crédito vencido e exigível contra a Fazenda, mas cumprimento de obrigação de fazer em tutela de urgência, cujo retardamento tem potencial lesivo imediato à integridade física do beneficiário.

Por todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, seja porque o agravo interno não enfrenta os fundamentos adotados — como já pontuado nas contrarrazões ministeriais —, seja porque o conjunto fático-probatório demonstra o descumprimento reiterado, a advertência prévia do juízo sob pena de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça (como já registrado nos autos, inclusive por decisão de ID 24295504), e a necessidade concreta dos meios executivos adotados para resguardar direito fundamental à saúde. A própria decisão singular é categórica ao negar provimento e manter a sentença “em sua integralidade”, exatamente por essas razões.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025